Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-07.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0600268-07.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/11/2021
Processo referência: 0600268-07.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600268-
07.2020.6.16.0145 que julgou então as contas aprovadas, com ressalvas, na forma do art. 74, II da
Res. TSE 23.607/2019 e condenou, ainda, a autora ao recolhimento de R$170,07 à União pelo
emprego de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, IV da Res. TSE 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Sueli
Pereira Santana, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos -
REPUBLICANOS, no município de Curitiba/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, face à
movimentação de recursos financeiros fora da conta de campanha, o que caracteriza a aplicação
de Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32, IV da Res. TSE 23.607/2019. Tais
valores, foram contratados perante a Panificadora Trigaline e Leonel Auto Posto Ltda., na monta de
R$ 170,07 (cento e setenta reais e sete centavos), devendo ser recolhidos à União na forma prevista
na Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SUELI PEREIRA SANTANA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
SUELI PEREIRA SANTANA (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
668
02/02/2022 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.330

RECURSO ELEITORAL 0600268-07.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUELI PEREIRA SANTANA VEREADOR
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
RECORRENTE: SUELI PEREIRA SANTANA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A importância da irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a 5,6% do total de recursos, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão
pela necessidade de desaprovação das contas.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607.

3. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/01/2022
Num. 42865668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213501684100000041839794
Número do documento: 22020213501684100000041839794

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SUELI PEREIRA SANTANA,
candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que desaprovou suas contas, em razão da
omissão de despesa no valor de R$ 170,07.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que, por um equívoco, acabou
efetuando o pagamento das despesas em espécie, com recursos próprios.

Afirma que o valor é insignificante, não tendo condão para a reprovação de
contas eleitorais.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença que desaprovou suas contas, afastado a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante
em primeiro grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da omissão de despesa no importe de R$ 170,07.

No particular, foi identificada, mediante circularização e/ou informações
Num. 42865668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213501684100000041839794
Número do documento: 22020213501684100000041839794

voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesas com os fornecedores PANIFICADORA TRIGALLINE (13.983.923/0001-52) e
LEONEL AUTO POSTO LTDA. (02.475.486/0001-40), revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas, apontada
no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é certo que se trata de
falha grave, que pode ensejar a desaprovação das contas.

Quando da manifestação sobre o parecer da unidade técnica, a candidata
afirmou que “por um equívoco, em total desconhecimento, (...) acabou efetuando o
pagamento de tais despesas com recursos próprios, no entanto, não encaminhou as
notas fiscais para serem incluídas nas contas de campanha”.

Em que pese a justificativa, ela não é suficiente para afastar a irregularidade,
eis que a própria candidata confirma que realizou a contratação de despesa eleitoral com
recursos que não foram declarados e que não transitaram na conta bancária de
campanha.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens, ponto que restou obstado na espécie. Com efeito, a
existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Todavia, conforme pontuou a recorrente, o valor total da omissão não se
mostra relevante em termos percentuais (5,6% do total de recursos arrecadados), sendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade apenas para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas, na medida em que não representa
percentual expressivo dos gastos de campanha.

Por fim, referida irregularidade deve conduzir ao recolhimento do valor
irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada, vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do artigo 32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
Num. 42865668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213501684100000041839794
Número do documento: 22020213501684100000041839794

políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para aprovar
com ressalvas as contas prestadas pela recorrente, mantendo-se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600268-07.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
SUELI PEREIRA SANTANA VEREADOR, SUELI PEREIRA SANTANA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A, LIGIA FRANCO DE BRITO -
PR43635-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

Num. 42865668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213501684100000041839794
Número do documento: 22020213501684100000041839794

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213501684100000041839794
Número do documento: 22020213501684100000041839794